Tribunal: TJMT
Processo: 1040446-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040446-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE SOUZA SILVA - CPF: 708.218.011-04 (RECORRIDO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. VÍNCULO NEGOCIAL NÃO COMPROVADO. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do Recorrido em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações bancárias.

Ausência de documentos que se se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

Extrato encartado aos autos que comprova a existência de anotações negativas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, não cabendo indenização por dano moral.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório e os juros aplicados a partir do arbitramento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrente alega que o recorrido contratou serviço bancário, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas sem indicação de conta e agência e prints de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, de fato não deve ser acolhido, posto que analisando o extrato expedido pelo SCPC, em 16 de novembro de 2020, apresentado pela Reclamada na contestação (Id. 86338688), é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

-
CLARO S/A – R$ 74,25

Inclusão em 15/10/2014 – Exclusão em 15/12/2017

- Negativações discutida nos autos

1. BANCO BRADESCO R$264,11

Inclusão em 05/02/2017

2. BANCO BRADESCO R$ 676,40

Inclusão em 13/03/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição já tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fatos ocorreu em data posterior à de inclusão das inscrições discutidas nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão dos débitos discutidos nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU
-
LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021